Tribunal: TJSP
Processo: 1500267-71.2023.8.26.0201
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Preliminarmente. Ausência de nulidade na busca pessoal, já que precedida de justa causa. Mérito. Autoria e materialidade satisfatoriamente comprovadas. Depoimentos das testemunhas em juízo que apontam de forma clara o envolvimento do réu no tráfico de drogas, o que é confirmado

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Preliminarmente. Ausência de nulidade na busca pessoal, já que precedida de justa causa. Mérito. Autoria e materialidade satisfatoriamente comprovadas. Depoimentos das testemunhas em juízo que apontam de forma clara o envolvimento do réu no tráfico de drogas, o que é confirmado pelas demais provas colhidas nos autos. Incabível a absolvição ou a desclassificação para o delito do art. 28 da mesma lei especial. Dosimetria. Pena bem aplicada. Manutenção do regime fechado. Sentença mantida. Recurso não provido.